Tribunal: TCU
Processo: 032.240/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante convênio com o objetivo de promover e divulgar o turismo brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, de João Luiz dos Santos Moreira, de Paulo César Boechat Lemos da Silva e de Claubert Pereira de Oliveira, em razão de irregularidades na execução do Convênio 1238/2008, cujo objeto era a implementação do projeto intitulado "Só para Mulheres 2008 - II Encontro Nacional da Mulher Moderna em São Paulo/SP", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Paulo César Boechat Lemos da Silva do polo passivo desta Tomada de Contas Especial; 9.2. considerar a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux e João Luiz dos Santos Moreira revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas da Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, de João Luiz dos Santos Moreira e de Claubert Pereira de Oliveira com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar, em solidariedade, a Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, Claubert Pereira de Oliveira e o espólio de João Luiz dos Santos Moreira, ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, até o limite do valor do patrimônio transferido, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, abatendo-se os valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 18/12/2008 250.000,00 (D) 29/8/2009 448,27 (C) 29/8/2009 2.777,80 (C) 9.5. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar aos responsáveis multas individuais nos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux R$ 45.000,00 Claubert Pereira de Oliveira R$ 25.000,00 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação. 9.7. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; e 9.8. encaminhar, com fundamento no art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, cópia do presente acórdão à Procuradoria Geral da República no Distrito Federal; e 9.9. dar ciência desta deliberação à Federação Brasileira de Convention & Visitors Bureaux, ao espólio de João Luiz dos Santos Moreira, a Claubert Pereira de Oliveira, a Paulo César Boechat Lemos da Silva e ao Ministério do Turismo.